Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PROCESSO SUSPENSO DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC 1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1.Tratando-se de execução de nota promissória, o prazo da prescrição da pretensão executiva para recebimento do valor do título não pago é de três anos, conforme Decreto no 57.663/66.
2. O colendo STJ admitiu incidente de assunção de competência com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre o cabimento, ou não, da prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC. Assim, nos termos do julgamento proferido no REsp 1604412/SC, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano.
3. No caso concreto, a prescrição intercorrente, aperfeiçoou em 04/08/1995, levando em consideração o prazo de suspensão de 180 dias. Assim, as demais diligências requeridas no curso do processo, por terem sido feitas após o termo final do prazo, não têm o condão de interromper a suspender prescrição.
4. Agravo de instrumento provido.